Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701703-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANERCINA DOS SANTOS ESTEVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULA ANERCINA DOS SANTOS ESTEVES contra decisão proferida na ação ordinária ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que as rés realoquem a autora como candidata apta e classificada para as próximas fases conforme sua nota objetiva no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 07/09/2022 por Paula Anercina dos Santos Esteves em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE). A autora afirma que “(...) se inscreveu para o Concurso Público da POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL COM INSCRIÇÃO no 10024224, obteve êxito na prova objetiva, porém foi reprovada diante de processos de avaliação diferentes em relação a outros candidatos no Teste de Aptidão Física - TAF e se destacaram algumas afrontas ao princípio da isonomia no certame conforme relatos a seguir. No dia do TAF (27/07/2022) ocorreram os seguintes fatos que geraram prejuízos à autora e marcaram a quebra da isonomia. Nota-se pelos vídeos em anexo (vídeo 1) que a autora fez 35 repetições no exercício meio sugado, algumas contagens não foram contabilizadas e os fiscais alegaram características de repetições que não estão previstas no edital, mas mesmo assim a autora da presente ação está apta em tal exercício, porém enfatiza-se com um desgaste físico desnecessário, pois foi submetida a uma segunda tentativa sendo que a primeira já deveria ter sido válida se a contagem tivesse ocorrido de forma correta ou por outros fiscais que consideravam o exercício correto da forma que foi executado, ou seja, a primeira afronta à isonomia do certame ocorreu com fiscais diferentes com contagens diferentes sem previsão editalícia. A aplicação da prova física com diversos testes exige um bom preparo físico, mental e deve obedecer características isonômicas para todos os candidatos e as leis em vigor devem ser cumpridas a fim de que se possa ter uma segurança em toda a aplicação da prova e também respeitar as condições físicas do corpo humano em relação a todos os candidatos. No dia do TAF a autora fez a prova do exercício conhecido como shuttle run em local aberto e estava fortemente exposta ao sol, após o teste, por estar cansada por um desgaste físico superior em relação aos demais candidatos, visto que alguns candidatos puderam escolher a sequência dos exercícios outros não or causa das baterias e fiscais que os acompanhavam. A autora pediu para realizar a prova de corrida em outro turno, da mesma forma que ocorreu em outras baterias do mesmo certame em que os candidatos fizeram a corrida em turno contrário cumprindo o que está previsto na lei 4949/2012 Lei Distrital que impede a realização do TAF no horário entre 11 horas e 15 horas, porém a autora já envolvida por um cansaço e desgaste físico foi obrigada a correr no horário próximo às 12 horas ou seria reprovada por ausência na prova de corrida conforme orientação dos fiscais. Sabe-se que o clima seco e o sol de Brasília são elementos desfavoráveis ao corpo humano e, com isso tem-se a lei distrital 4949/2012 a fim de proteger os candidatos nos certames públicos e criar uma igualdade de condições na feitura do TAF. A corrida representa uma das provas físicas mais exigentes do TAF, tratase da prova que, pelo edital, não admite uma 2a tentativa justamente pelo desgaste físico e mental, é inegável que esse desgaste foi superior para aqueles candidatos que fizeram uma prova atrás da outra sem descanso e por isso o maior índice de reprovação foi oriundo dessas baterias que afrontaram a legalidade. Enfatiza-se que nesse momento ocorreu a quebra da isonomia, visto que alguns candidatos encerraram os testes pela manhã às 11 e voltaram apenas para a corrida na parte da tarde, após as 15 horas com a banca cumprindo a lei para alguns e os beneficiando criando um abismo e prejudicando outros com o não cumprimento da lei como é o caso da autora da presente ação. Nota-se também a grave afronta a isonomia, conforme inclusive indago por e-mail pela autora ao questionar a BANCA CEBRASPE por que alguns candidatos tiveram a oportunidade de fazer o TAF em dois turnos com descanso entre as provas e outros não, o e-mail com protocolo em anexo não foi respondido pela banca.” (id. n.o 136071219, p. 2, 3 e 4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para determinar que as Rés realoquem a Autora como candidata apta e classificada para as próximas fases conforme sua nota objetiva no Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal com inscrição no 10024224, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência;” (id. n.o 136071219, p. 14-15, Seção “Dos pedidos”, letra “a”). No mérito, pleiteia que “(...) seja julgado procedente o pedido de condenação dos requeridos para reanalisarem o processo de aplicação do TAF com a devida justificativa, com base nas regras editalícias e na lei distrital 4949/2012 resguardada a isonomia do certame em uma clara obediência ao que se preceitua nas leis vigentes e regras e que se proceda a realocação da requerente na posição devida para que seja convocada para todas as fases do certame e para o curso de formação sendo empossada dentro dos trâmites do concurso;” (id. n.o 136071219, p. 15, Seção “Dos pedidos”, letra “d”). Documentos foram anexados a petição inicial. Os autos vieram conclusos em 07/09/2022. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, a autora almeja ser convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, porquanto os examinadores do teste de aptidão física não fizeram uma avaliação escorreita da prova da candidata, na medida em que não observaram os critérios previstos no Edital do certame. Como é cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em abril de 2015, julgou o RE 632.853/CE ( sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Apreciando o caderno processual, sobretudo a petição inicial, percebe-se que a causa de pedir apresentada pela requerente não é concernente à discussão da compatibilidade dos temas cobrados aos candidatos no momento da realização das provas com o conteúdo programático do Edital, razão pela qual o pedido antecipatório carece de substância jurídica. Com efeito, a leitura da causa de pedir deixa a impressão de que a autora almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame, medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. O controle dos atos da Administração Pública, pelo Poder Judiciário, deve dizer respeito, em maior medida, aos seus aspectos de ordem legal (e que, por assim serem, devem inteira subserviência ao disposto na legislação de regência), notadamente aos elementos competência, forma, objeto e finalidade, conforme a estratificação clássica feita pelo legislador no art. 2o da Lei n.o 4.717/1965 – e não ao mérito da manifestação Estatal vergastada. A propósito disso, vale trazer à colação importante lição do professor José dos Santos Carvalho Filho, O controle judicial, entretanto, não pode ir ao extremo de admitir que o juiz se substitua ao administrador. Vale dizer: não pode o juiz entrar no terreno que a lei reservou aos agentes da Administração, perquirindo os critérios de conveniência e oportunidade que lhe inspiraram a conduta. A razão é simples: se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador. [1] Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação a autora objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto técnico emitido em teste de avaliação física, tema esse assaz complexo. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por outro lado, DEFIRO o pleito de concessão do benefício d a gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se os demandados para, querendo, oferecerem defesa escrita no prazo legal, consoante arts. 183, caput (este válido apenas para o Distrito Federal), 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentadas as contestações, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão de tutela de urgência para desconstituir o ato da Administração Pública, o qual resultou na sua eliminação do certame e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal com inscrição no 10024224, edital no 01 – PCDF. Alternativamente, requer a realização da avaliação psicológica no dia 09/10 seguindo o cronograma para o cargo de escrivão da PCDF. Narra que se inscreveu para o Concurso Público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com inscrição, no 10024224 e obteve êxito na prova objetiva, porém foi reprovada no Teste de Aptidão Física – TAF. Sustenta afrontas ao princípio da isonomia no certame e afronta à legalidade pela falta de previsão legal. Afirma que a Lei 4.878/65 não menciona o teste de aptidão física como requisito para ascender na carreira. Aduz que o edital não pode se sobrepor a lei e que o teste de capacidade física somente pode ser exigido se houver previsão na lei que criou o cargo, sendo vedado ao edital do certame limitar o que a lei não restringiu ou alargar o rol de exigências, especialmente para incluir requisito que não consta da lei. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual a requerente pleiteia sua convocação para todas as fases do certame e para o curso de formação, sendo empossada dentro dos trâmites do concurso. Narra que, no dia do teste de aptidão física, ocorreram fatos geraram prejuízo e quebra da isonomia. Alega que fez 35 repetições no exercício meio sugado, algumas contagens não foram contabilizadas e os fiscais alegaram características de repetições que não estão previstas no edital. Sustenta que foi submetida a uma segunda tentativa, com desgaste físico desnecessário. Aduz que fez a prova do exercício conhecido como shuttle run em local aberto e estava fortemente exposta ao sol e que foi obrigada a correr no horário próximo às 12 horas ou seria reprovada por ausência na prova de corrida conforme orientação dos fiscais. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. Em que pesem os argumentos externados pela agravante, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos deveriam se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Além disso, não há nos autos qualquer prova de irregularidade na realização do teste físico. Ao demais, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33735). Por isso, a pretensão da agravante não se afigura possível nesse rito processual, pois, para tanto, faz-se necessário analisar mediante provas a irregularidade no teste de aptidão física. Destarte, verifica-se que não se afigura possível, em um juízo de cognição sumária, deferir a liminar vindicada. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Além disso, os requisitos são norteados pelos critérios estabelecidos no edital, não cabendo ao candidato, de acordo com a própria conveniência, optar por outro momento em que estaria apto a ser avaliado. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. Por fim, não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na contagem de repetições e realização da prova de corrida próximo ao meio-dia. Assim, a decisão combatida analisou corretamente os fatos e fundamentos que a autora trouxe à causa. No que concerne ao argumento de falta de previsão legal, importante ressaltar, neste aspecto, que participaram do concurso milhares de candidatos e se houvesse benevolência para um deles certamente todos os demais teriam o mesmo direito à indulgência, o que impossibilitaria a conclusão do processo seletivo. Destarte, em atenção ao princípio da vinculação ao edital, que é a lei do concurso, bem como à necessidade de se dispensar tratamento isonômico a todos os candidatos, não se verifica ilegalidade no ato da realização do TAF. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão da agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pela recorrente. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2022 11:58:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador